Tribunal: STF
Processo: RHC 201226
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por L. S. F., contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que denegou a ordem no HC 620.208 – MG.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos descritos nos arts. 129, § 9º, e 213, caput, do Código Penal, a uma pena total de 16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado.
    Sobreveio apelação criminal, a qual reduziu a reprimenda para 13 (treze) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, mantendo a prisão do acusado. (eDOC 3, p. 173)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJMG postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.
    O Ministro relator denegou a ordem monocraticamente por entender legítima a prisão. 
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O RECURSO EM LIBERDADE. ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOS EM FASE DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL IMPOSTA À VIA RECURSAL. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
    1. "O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico." (AgRg no HC n. 604.761/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.)
    2. "Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação – de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos – seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva 'ilegal', data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade." (HC n. 589.544/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/9/2020, DJe 22/9/2020.)
    3. Atualmente, os autos estão aguardando o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto, não sendo o caso de se reconhecer ilegalidade da prisão por ausência de obrigação legal para automática avaliação periódica, na via recursal.
    4. No mais, os crimes pelos quais o ora agravante foi condenado, praticados com violência e grave ameaça contra a dignidade sexual de sua ex-companheira que também foi mantida em cárcere privado, e a notícia de nova condenação pela prática de crimes de mesma natureza e mesmo modus operandi evidenciam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.
    5. Agravo regimental improvido”. (eDOC 5, p. 121)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a imediata soltura do acusado. 
    É o relatório. 
    Passo a decidir. 
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão proferida pelo STJ:
    “Tem-se dos autos que o paciente foi condenado, por sentença proferida em 18/12/2017, à pena de 16 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 129, §9º, c/c o art. 213, caput, do Código Penal. Interposto recurso de apelação pelas partes, foi negado provimento ao recurso ministerial e dado parcial provimento ao recurso de apelação da defesa reduzindo a pena para 13 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado (e-STJ fl. 319).
    Do andamento processual, vê-se que interposto recurso especial pela defesa, o exame da admissibilidade foi sobrestado, convertendo-se o feito em diligência para apreciação do pedido de revogação de prisão preventiva lá protocolado, razão porque os autos retornaram ao Juízo de primeiro grau, tendo sido indeferido o pleito 28/1/2020.
    Tal o contexto processual, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada e mantida pelo Juízo de primeiro grau, dessa forma, caberia tão somente a ele a atribuição de reavaliar a necessidade da medida restritiva de liberdade.
    Vale ressaltar que, "com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 ao art. 316 do Código de Processo Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução desse ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no RHC n. 130.942/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020 – grifei).
    Desse modo, não há se falar em excesso de prazo para a reavaliação da prisão preventiva.
    Além do mais, "prolatada a sentença ou acórdão condenatórios, a impugnação à custódia cautelar - decorrente, a partir daí, de novo título judicial a justificá-la - continua sendo feita pelas vias ordinárias recursais, sem prejuízo do manejo da ação constitucional de habeas corpus a qualquer tempo" (HC n.
    589.544/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 22/09/2020, grifei).
    Isso, porque inexiste obrigação legal imposta à Corte de origem de revisar, de ofício, a necessidade da manutenção da custódia cautelar reafirmada pelo Juízo sentenciante.
    Aliás, corrobora o entendimento desta Corte Superior a tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão de 15/10/2020, nos autos da SL n. 1.395: "A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos".
    No mais, os crimes pelos quais o ora paciente foi condenado, praticados com violência e grave ameaça contra a dignidade sexual de sua ex-companheira que também foi mantida em cárcere privado, havendo notícia de nova condenação pela prática de crimes de mesma natureza e mesmo modus operandi, evidenciam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.” (eDOC 5)
    Assim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. 
    As circunstâncias da prisão em apreço, mencionadas na decisão acima transcrita – acusado, utilizando-se da condição de companheiro, teria agredido fisicamente a vítima a fim de manter relação sexual sem seu consentimento - autorizam a conclusão pela necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública. 
    A segregação justifica-se, sobretudo, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista a notícia de nova condenação por crimes de mesma natureza. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Nesse sentido: 
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o 29, caput, do CP). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC-AgR 191.209, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 11.2.2021) 
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido”. (HC 163.764, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 27.11.2019) 
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Ademais, no que concerne à alegação de que não houve a reavaliação da prisão preventiva dentro prazo de 90 dias, verifico que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte, pois o Plenário do STF, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva.
    No ponto, eu já havia afirmado, em decisões monocráticas anteriores (HC 179.859), que o preso tem direito ao reexame da necessidade da segregação cautelar a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar a sua pronta satisfação. Assim, a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) pode acarretar a determinação para a sua realização pelo Magistrado ou Tribunal da origem (HCs 184.769, 187.293 e 189.948; HC 191.187 ED, todos de minha relatoria).
    Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reparada quanto à questão.
    Cito, a propósito, o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva decretada após representação do Ministério Público, que, posteriormente, requereu sua substituição por medidas cautelares diversas. Alegação de que o magistrado está obrigado a acolher o segundo pedido formulado. Improcedência. 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado no sentido de que o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. Conquanto o magistrado não possa decretar a prisão preventiva de ofício, pois depende de representação da autoridade policial ou do Ministério Público, ele não está obrigado a revogar a prisão anteriormente decretada, em razão do pedido formulado pelo Parquet. 4. Necessidade de reavaliação da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP. O Plenário desta Corte, nos autos da Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva. 5. Agravo improvido”. (HC-AgR 195.009, de minha relatoria,2ª Turma, DJe 6.4.21)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso. 
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente